Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEI. GRATUIDADE DEFERIDA. IMPENHORABILIDADE DE RESIDÊNCIA. QUOTA-PARTE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE JURÍDICA. DECISÃO POSTERIOR DESCONSTITUINDO A PENHORA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Klaus Dutra Ferreira (embargante) em face da sentença que “rejeitou os presentes embargos”. Em breve súmula, o Embargante relata ser um dos proprietários e único morador do imóvel situado na SMLN MI 03, conjunto 05, casa 30, Brasília/DF, que foi penhorado no processo 0738737-90.2022.8.07.0001, o que o torna bem de família. Em contestação, o embargado argumentou que o embargante não declarou ser o único e exclusivo proprietário do imóvel, não havendo, portanto, fundamento para solicitar proteção da cota-parte pertencente ao executado, Sr. Antonio Eduardo, ressaltando que a discussão se concentra na cota-parte do Sr. Antonio Eduardo, o devedor originário, e não sobre o Sr. Klaus, que é um terceiro ocupante do lote.
2. Em suas razões recursais, o embargante ressalta ser o único morador do imóvel penhorado, desde o falecimento de seus pais. O referido imóvel seria seu único bem e foi penhorado pelo juízo de origem para resguardar parte de dívida de Antonio Eduardo Repezza Ferreira, que também é morador do imóvel, desde abril de 2022, após o falecimento da avó paterna. O pedido de penhora realizada no processo 0738737-90.2022.8.07.0001, sobre o imóvel de matrícula no 41169 registrado junto ao Cartório 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, recaiu sobre o atual endereço do ora Embargante. Argumenta que é sua única moradia, devendo ser caracterizada como bem de família.
3. Recurso tempestivo, regular e próprio. Custas processuais e preparo recursal dispensados, ante os documentos apresentados que garantem ao recorrente as benesses da gratuidade de justiça (ID no 61411823). Contrarrazões apresentadas 61411826, arguindo preliminar de perda de objeto, pois foi proferida decisão nos autos da execução desconstituindo a penhora do imóvel (ID no 61411827).
3. A impenhorabilidade do bem de família é um direito social à moradia, buscando proteger o patrimônio mínimo dos moradores e impedir que o credor leve os moradores à penúria extrema. Tal princípio não é absoluto, conforme o caso a ser analisado.
4. No caso em tela, conforme confirmado pelo credor, apenas a quota-parte do devedor Antônio Eduardo Repezza Ferreira foi penhorada. A indivisibilidade do imóvel por si só não constitui impeditivo da penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, preservando-se o quinhão dos demais após eventual alienação judicial, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. Ainda que o devedor afirme haver constrição recaída sobre bem de família, a penhora deferida na origem incidiu exclusivamente sobre os direitos do executado sobre o imóvel. Embora a legislação civil ressalve que “não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis” (artigo 832 do Código Civil), a impenhorabilidade impede somente a alienação forçada do bem, não sendo coerente impedir a penhora sobre fração do imóvel e consentir ao devedor a venda voluntária do bem de família frustrando a legítima expectativa do credor. Ou seja, o dispositivo deve ser interpretado com cautela, a fim de preservar os interesses da entidade familiar sobre eventual impenhorabilidade, mas também evitar abusos por parte do devedor.
5. No caso em tela, vale ressaltar que em outro processo (processo n.o 0722434-7.40.2018.8.07.0001), que tramita 1a Vara Cível de Brasília, no qual o Sr. Antonio Eduardo Repezza Ferreira é um dos réus, houve a desconstituição da penhora pelo juízo de origem, na referida matrícula 41.169, tendo em vista que o referido imóvel é residência do devedor.
6. Deve-se também analisar o arcabouço da execução no 0738737-90.2022.8.07.0001. Os presentes embargos à execução foram interpostos como defesa. Em inicial na execução, o credor afirmou que o devedor deve pagar a quantia nominal de R$ 17.864,07 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, sete centavos), fundada em título de crédito certo, líquido e exigível, em nota promissória (documento de ID no 139447159). Ainda no processo de execução, foi apresentada a impugnação de ID no 150829000. Impugnação rejeitada (ID no 155407314, em 16/07/2024.) Foram feitas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, todos infrutíferas. O credor elencou alguns veículos para registro de restrição de circulação e transferência. Os veículos indicados possuíam todos restrição judicial anterior. O credor requereu constrição do imposto de renda (ID no 170638486). Foi deferida a expedição de ofícios, contudo, nada foi encontrado em nome do devedor (ID no 183339603). O pedido de penhora de imóveis foi formulado em 22/02/2024, deferido nos seguintes termos: “Defiro o requerimento de ID 185043260 e determino a penhora da cota parte em nome do executado do imóvel descrito na certidão de ônus de ID 187472234, mediante termo nos autos. Após, expeça-se certidão de inteiro teor e intime-se o exequente para providenciar a averbação da penhora no respectivo ofício imobiliário, nos termos do artigo 844 do CPC, devendo juntar aos autos comprovante desse registro. Intime-se o executado, advertindo-o que foi nomeado fiel depositário de sua cota parte no bem imóvel.” Foi informado ao juízo que em outras demandas com o mesmo executado conseguiu sentença homologatória de acordo (ID no 192007906 a 192007913).
7. Após pedidos de reconsideração, o juízo de origem assim decidiu: “Quanto à penhora incidente sobre o imóvel, não há como deixar de observar que a impenhorabilidade foi reconhecida judicialmente em outro processo, na recente data de 02/04/2024, conforme cópia da decisão em ID 192007907, entendida como bem de família e residência do executado, não havendo nenhuma demonstração de que tal decisão tenha sido embasada em falsidade, até porque, se assim fosse, deveria ser objeto de recurso próprio”. Ademais, não há prova nos autos de que exista outro imóvel em nome do devedor e disponível para sua moradia, de modo que decidir em sentido contrário seria criar um conflito de decisões injustificado.
8. Assim, em que pese a regularidade da penhora da quota-parte do imóvel usado como moradia do devedor ́, caracterizando, portanto, bem de família, a desconstituição da penhora realizada impõe a conclusão de que houve a perda do objeto do presente recurso, estando o mesmo prejudicado.
9. Recurso PREJUDICADO. Perda do objeto do recurso.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.